Tribunal: TJSP
Processo: 2012079-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Arguição de nulidade de citação acolhida. Ato citatório que não atingiu à sua finalidade, de dar o efetivo conhecimento da existência da ação judicial, e de proporcionar o exercício do direito de defesa ao agravado. Agravo não provido.